Tribunal: TJSP
Processo: 1053505-19.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Débito oriundo de manutenção de conta – Ausência de encerramento formal – Conta sem qualquer movimentação por três anos – Conta que deveria ter sido considerada inativa após seis meses - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Negativação indevida – Dano moral caracterizado – Quamtum fixado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Débito oriundo de manutenção de conta – Ausência de encerramento formal – Conta sem qualquer movimentação por três anos – Conta que deveria ter sido considerada inativa após seis meses - Falha na prestação dos serviços reconhecida – Negativação indevida – Dano moral caracterizado – Quamtum fixado majorado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido, desprovido do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706807
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é
apelado/apelante VICTOR MENDES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso
do réu e deram provimento ao recurso do autor V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42293- E/D/O/V/S
VOTO No: 42293
APEL.No:1053505-19.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APTES. :. BANCO BRADESCO S/A E VICTOR MENDES RIBEIRO
APDOS: OS MESMOS
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral Débito oriundo de manutenção de conta
Ausência de encerramento formal
Conta sem qualquer
movimentação por três anos Conta que deveria ter sido considerada
inativa após seis meses - Falha na prestação dos serviços reconhecida
Negativação indevida Dano moral caracterizado Quamtum fixado
majorado para atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Recurso do autor provido, desprovido do réu.
São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.113/118, proferida pelo MM. Juíz de
Direito ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO, cujo relatório fica
adotado, que julgou procedente em parte ação de
indenização ajuizada por VICTOR MENDES RIBEIRO em face de
BANCO BRADESCO S/A.
Sustenta
o
réu,
preliminarmente,
cerceamento de defesa tendo em vista que pleiteou a oitiva
do autor, diante das inúmeras fraudes no ajuizamento de
ações como no caso em tela. Alega que o nome do autor foi
excluído dos cadastros de proteção ao crédito muito antes
do ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em
dano de natureza moral. Esclarece que o nome do autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42293- E/D/O/V/S
lançado nos órgãos de proteção ao crédito porque não houve
o encerramento regular da conta. Depois de impugnar o
quantum
indenizatório
fixado,
pede
acolhimento
do
recurso(fls. 121/134).
O autor alega, em suma, que requereu o
encerramento da conta em 2014 e foi negativado pelo réu
em 2017 restando evidente a falha na prestação dos
serviços pelo réu. Aduz que não recebeu qualquer
comunicado acerca da inscrição do seu nome nos cadastros
restritivos
do
crédito.
Pugna
pela
majoração
da
indenização e honorários advocatícios(fls. 139/150).
Recursos
tempestivos
e
respondidos
(fls.155/164
e
165/170),
anotados
os
preparos(fls.
136/152).
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados simultaneamente.
O alegado cerceamento de defesa arguido
pelo réu não restou caracterizado.
O Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se
suficientemente
seguro
diante
do
acervo
documental existente nos autos, houve por bem julgar
antecipadamente a ação.
A propósito, a jurisprudência entende de
forma pacífica que estando o feito instruído com os
documentos necessários ao deslinde da causa, desnecessária
a dilação probatória (JTACSP 195/184).
Impõe-se
salientar
que
compete
ao
magistrado, destinatário da sua produção, a análise de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42293- E/D/O/V/S
conveniência e necessidade. Ou seja, o juízo de
admissibilidade da prova não compete à parte.
Nesse sentido:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente
a
ele
cumpre
aferir
sobre
a
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP.
964.735-0/3),
344/387(AP
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213 (AP. 1.0313.07.219415-9/0010”
in
CPC e Legislação Processual em Vigor

Saraiva 47o Ed. 2016 p. 440 nota 1a
ao art. 370)”.
Ademais, a prova oral pretendida se mostra
desnecessária para o deslinde do feito.
Com efeito, cuida-se de ação indenizatória
decorrente da negativação do nome do autor nos cadastros
de proteção ao crédito, conforme extrato de fls. 35/37.
Narra o autor que manteve conta junto ao réu
que acabou sendo encerrada com saldo positivo em 2014.
Alega que o réu promoveu a inscrição de seu nome nos
cadastros de proteção ao crédito por dívida contraída em
2017.
Em razão disso ajuizou a ação pleiteando a
inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.
Citado, o réu esclareceu que a dívida refere-
se a manutenção de conta que não foi devidamente encerrada.
Os extratos acostados aos autos a fls. 39 e
seguintes revelam que no dia 31 de março de 2014, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42293- E/D/O/V/S
possuía saldo de R$ 17,45, inexistindo posteriormente
qualquer movimentação da conta a não ser débito referente
a tarifas de manutenção.
Não se nega que o encerramento da conta
deveria ter sido feita formalmente à luz do disposto no
artigo 472 do Código Civil, o que não restou demonstrado.
Todavia, não se pode admitir que a
instituição
financeira
fique
indefinidamente
cobrando
encargos e tarifas.
Demonstrada
que
a
conta
está
sem
movimentação por mais de seis meses, deve ser considerada
inativa a teor do artigo 2o da Resolução no 2025/93 do
Banco Central.
Como o autor deixou de movimentar a conta em
março de 2014, a conta deve ser considerada inativa a
partir de setembro do mesmo ano, o que significa que o
débito posterior se mostra inexigível.
Não há nos autos extratos referentes ao
período de setembro, mas de acordo com os extratos
acostados aos autos, até o mês de abril de 2014, a conta
do autor tinha saldo positivo.
Após esse período vieram para os autos
extratos somente a partir de janeiro de 2017, que também
conta saldo positivo(fls. 44), o que significa que o
débito que gerou a inscrição do nome do autor é posterior
e indevido.
Assim sendo, constata se que o autor foi
inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Demonstrada assim, a falha do réu que não
providenciou o encerramento da conta, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053505-19.2019.8.26.0002 - São Paulo Voto no 42293- E/D/O/V/S
negativação indevida, inegável a ocorrência de dano moral
no caso, impondo-se como tarefa apenas apurar o justo
valor para a indenização buscada.
Como se sabe perante o ordenamento jurídico
pátrio, o valor da indenização por danos morais é feito
por arbitramento judicial, sendo de natureza compensatória
e não reparatória. Na determinação do valor, devem ser
levadas em conta a condição econômica das partes, a
extensão e gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de
culpa do ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência.
Assim, levando-se em conta essas diretrizes,
tem-se que o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença está
aquém dos parâmetros considerados por esta C. Câmara
julgadora merecendo ser majorado para R$ 10.000,00,
quantia que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso do réu e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor para
majorar o quantum indenizatório na forma da fundamentação
acima.
IRINEU FAVA
RELATOR